Tribunal: TJSP
Processo: 1046379-49.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Armazenamento de arquivos – Caixas entregues em quantidade determinada pela contratante – Início da cobrança dos serviços é a data da entrega pela contratada das caixas vazias e identificadas por etiqueta e suas respectivas planilhas, o que significa que a reserva automática de espaço no armazém – Autora que não nega o recebimento e não comprova a devolução – Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Armazenamento de arquivos – Caixas entregues em quantidade determinada pela contratante – Início da cobrança dos serviços é a data da entrega pela contratada das caixas vazias e identificadas por etiqueta e suas respectivas planilhas, o que significa que a reserva automática de espaço no armazém – Autora que não nega o recebimento e não comprova a devolução – Sentença mantida.

Recurso não provido.